Tribunal: TJMT
Processo: 1020688-51.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020688-51.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ARNOLDO AFONSO DE OLIVEIRA PINTO - CPF: 421.335.139-49 (ADVOGADO), LUIS HENRIQUE MOREIRA - CPF: 062.018.489-24 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), LUCAS DE VECCHI SEVIERO - CPF: 080.346.889-08 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), MAXIMILIANO GOMES MENS WOELLNER - CPF: 040.065.839-90 (ADVOGADO), CENTRAL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 07.905.629/0001-20 (EMBARGANTE), ADELIO BAROFALDI - CPF: 251.732.519-72 (EMBARGANTE), LEDIO GHEDIN - CPF: 283.629.509-00 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN - CPF: 411.783.861-04 (EMBARGANTE), BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 24.747.966/0001-55 (EMBARGADO), INTERNATIONAL POWER EQUIPMENT EQUIPAMENTOS E SERVICOS ELETROMECANICOS SA - CNPJ: 09.328.604/0001-36 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA SOBRE COTAS SOCIAIS DOS EXECUTADOS – INTERESSE DO CREDOR – PROVA PERICIAL - OMISSÕES, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE –

INOCORRÊNCIA - PRETENSÃO DE REANÁLISE DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões, a contradição e a obscuridade apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

CENTRAL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, ADELIO BAROFALDI e ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN,
interpuseram os presentes embargos de declaração de
ID nº 119255963
,
objetivando sanar supostas omissões, contradição e obscuridade que estariam maculando o v. acórdão de
ID nº 117954477
que
negou provimento
ao
RAI nº 1020688-51.2021.8.11.0000
contra a decisão proferida no
Cumprimento de Sentença nº 1012665-90.2021.8.11.0041
, ajuizada por BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA e INTERNATIONAL POWER EQUIPMENT EQUIPAMENTOS E SERVICOS ELETROMECÂNICOS S/A, ora embargadas, que rejeitou a penhora de imóveis indicados pelos ora embargantes, determinando a penhora de quotas empresariais de empresas pertencentes aos executados até o valor exequendo de R$23.894.779,79 (vinte e três milhões, oitocentos e noventa e quatro mil, setecentos e setenta e nove reais e setenta e nove centavos).

Informam os embargantes que se insurgiram da r. decisão de primeiro grau, sob os seguintes fundamentos:

a)

não se evidenciou na decisão de primeiro grau, mesmo após a oposição de embargos, a origem ou no que se consistem os indícios de que as áreas oferecidas à penhora encontram-se em APP’s, bem como não se evidenciou porque se determinou, indiscriminadamente, a penhora de quotas de 19 (dezenove) pessoas jurídicas distintas;

b)

é ilegal a penhora de quotas empresariais sem respeito à ordem de preferência estabelecida pelo artigo 835 do Código de Processo Civil e 1.026 do Código Civil; são inaplicáveis os artigos 465, 466 e 467 do Código de Processo Civil ao cumprimento de sentença, uma vez que tais artigos regem a produção de prova pericial em processo de conhecimento, e não a perícia para avaliação de quotas ou ações de empresas penhoradas, em fase de cumprimento de sentença;

c)

deve ser aplicada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidada em inúmeros julgados semelhantes ao caso concreto, no sentido de que a penhora de quotas de sociedades empresárias apenas deve ocorrer em caráter excepcional, na ausência de outros bens passíveis de penhora (AgInt no AREsp 1610617/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020; AgInt no AREsp 1655891/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 04/09/2020 e AgInt no AREsp 1295996/MA, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 02/10/2018 .

Na concepção da embargante, o v. acórdão não externou nenhum fundamento sobre os pontos de irresignação, tendo se limitado a decidir que: i) a execução deve se desenvolver no interesse do credor, razão pela qual podem ser recusados bens oferecidos à penhora; ii) é possível a penhora de quotas sociais de sociedades empresárias; iii) a avaliação das quotas sociais mediante perícia técnica foi realizada em observância ao artigo 465 e seguintes do CPC/15.

E continua:

“(...)É omisso quanto à falta de fundamento da decisão agravada, pois na decisão de origem não se indicou o motivo pelo qual foi acatada a rejeição, pelos Exequentes, dos bens oferecidos à penhora pelos Executados.

É omisso também quanto à falta de fundamento, na decisão originária, para justificar a medida extrema de penhora de quotas de 19 (dezenove) empresas, indiscriminadamente.

É omisso quanto ao fundamento invocado no agravo de que existe ordem de preferência de penhora no artigo 835 do Código de Processo Civil e 1.026 do Código Civil, que impede a extrema medida de penhora de quotas sociais.

É omisso ainda quanto à inaplicabilidade dos artigos 465, 466 e 467 ao caso concreto, por dizerem respeito à prova pericial em processo de conhecimento e se tratar o caso em tela de execução (cumprimento provisório de sentença).

É omisso, por fim, quanto ao pedido de aplicação dos julgados do Superior Tribunal de Justiça proferidos em situações idênticas, em que se reconheceu que a extrema medida de penhora de quotas deve ser tomada somente após o esgotamento de todas as outras previstas no artigo 835 do Código de Processo Civil e 1.026 do Código Civil (...)”

E completa que os argumentos invocados pelos executados podem, em tese, infirmar a conclusão do julgador, e a falta de demonstração da distinção entre a jurisprudência invocada pelos executados e o caso concreto ou superação do entendimento, são omissões que, se não aclaradas, resultarão em ofensa ao artigo 489, §1º, incisos IV e VI, do CPC/15.

Assim, neste particular, requer-se o aclaramento do v. acórdão quanto aos itens “a)”, “b)”, “c)” e “d)” acima indicados, sob pena de ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC/15.

Enfatizam ainda que v. acórdão se mostra omisso, pois não há fundamentação clara e explícita, aplicando-se conceitos jurídicos indeterminados sem a devida contextualização ao caso concreto. Também invoca precedentes sem a indicação de sua relação com o caso concreto, em manifesta afronta ao artigo 489, §1º, II e V, do CPC/15.

Pontuam também que o v. acórdão se mostra contraditório, alegando que apesar de se indicar no relatório que a discussão se limita à discordância dos executados com a penhora de quotas sociais, caso não esgotados os outros meios de execução, e na fundamentação se concluir que não é caso de reformar a decisão originária, os precedentes citados na decisão contrariam essa conclusão e dão razão aos executados.

No mais, declaram que o v. acórdão é obscuro ao reproduzir, no corpo da decisão, ementas de julgamentos sem nenhuma correlação com o caso concreto.

Assim, considerando a obscuridade da decisão ao citar precedentes inaplicáveis ao caso concreto pela distinção dos casos sob julgamento e também ao citar precedente aplicável ao caso concreto, mas deixar de levar a efeito sua aplicação, deve a decisão ser aclarada, sob pena de ofensa ao artigo 1.022, inciso I, do CPC/15.

Por fim, pugnam pelo provimento dos embargos de declaração para sanar os vícios existentes.

As contrarrazões vieram no
ID nº 120470963
, oportunidade em que rebateu a peça recursal dos embargantes em todos os seus termos, pugnando pela aplicação de multa prevista no artigo 1.026 do CPC/15, diante do caráter protelatório dos embargos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim, ausentes qualquer das hipóteses supra, devem os presentes embargos serem rejeitados.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, a
contradição
é a existente no interior do próprio acórdão que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada, bem como a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
” (
MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593
),
o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhor esclarecimento transcrevo o v. acórdão em que a embargante afirma ser omisso, contraditório e obscuro:

"(...)
V O T O

Eminentes pares.

Para melhor compreensão, transcrevo o decisum singular de lavra da Juíza de Direito – Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro-:

"(...) Vistos etc.

Realizada a tentativa de penhora via SISBAJUD, esta restou infrutífera, tendo aportado ao id n. 62580866

pedido dos exequentes de penhora sobre as cotas empresariais pertencentes ao executados ou dos dividendos dentro do limite da participação social dos executados, sobre as seguintes sociedades abaixo listadas, pugnando ainda, em sede de eventualidade, que se verificado valor irrisório, haja reforço da penhora, pela penhora das cotas sociais:

-ROVEMA PARTICIPAÇÕES LTDA. 17.855.575/0001-99,

-QUATRO ELLE EMPREENDIMENTOS S/S LTDA. 07.846.155/0001-92,

-AUTOVEMA MOTORS COMERCIO DE CAMIONETAS LTDA. 35.266.554/0001-10,

-VENEZIA COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. 01.824.931/0001-77,

-BIODIESEL GERAÇÃO DE ENERGIAS RENOVAVÉIS LTDA. 09.054.087/0001-54,

-EXITO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. 09.272.446/0001-40,

-AGROPECUÁRIA R J LTDA. 84.597.541/0001-39,

-GG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. 15.369.864/0001-52,

-MADEIRA SOLUÇÕES ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS LTDA. 05.884.660/0001-04,

-C G V EMPREENDIMENTOS S/S LTDA. 07.774.119/0001-60,

-REMOPEL RETIFICA DE MOTORES E PLACAS LTDA. 22.837.249/0001-99,

-A CINCO EMPREENDIMENTOS S/S LTDA. 07.740.019/0001-13,

-AUTOVEMA VEÍCULOS LTDA. 03.968.287.0001-36,

-CONSORCIO NOVO HORIZONTE GERAÇÃO DE ENERGIA 21.504.464/0001-05,

-PORTAL DE NEGÓCIOS E DISTRIBUIDORA DE PNEUS E PEÇAS LTDA. 14.922.890/0001-01,

-REMOPEÇAS DISTIBUIDORA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA. 08.949.015/0001-02,

-REMOPEÇAS RETIFICA DE MOTORES PEÇAS LTDA. 00.722.130/0001-38,

-ROVEMA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. 07.451.844/0001-06,

-ROVEMA VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA. 02.118.203/0001-02.

Ao id n. 62914364, os executados aduzem o comportamento contraditório dos exequentes, que em um primeiro momento rejeitaram os imóveis indicados diante da ordem preferencial do dinheiro, e agora pugnam pela penhora de cotas sociais, contrariando a ordem preferencial. Sustentam ainda a necessidade da observância da ordem prevista no artigo 835 do CPC.

Pois bem.

Não obstante as alegações do executado, razão não lhe assiste.

Até o presente momento a execução não se encontra garantida, e os imóveis no quais se sustentam a penhora,
há indícios de que estão em 80% em área de preservação permanente
.

No mais, quanto a ordem invocada, o próprio texto da Lei processual descreve:

Art. 835. A penhora observará,
preferencialmente,
a seguinte ordem:

I - Dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II - Títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - Títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV - veículos de via terrestre;

IV - Veículos de via terrestre;

V- Bens imóveis; VI - Bens móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX - Ações e quotas de sociedades simples e empresárias;

X - Percentual do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - Outros direitos.

§ 1º É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto
.

Desse modo, conforme já decidido anteriormente reputou razoável a rejeição dos imóveis pelas razões expostas, mostrando-se pertinente o pedido das exequentes na busca da satisfação de seus créditos, seja porque o juízo não se encontra garantido, seja porque o pedido de penhora das cotas encontra previsão legal, ou mesmo pelo fato do recurso interposto pela executada não contar com efeito suspensivo concedido até o momento.

Posto isso, defiro o pedido do exequente, nos termos do inciso IX c/c § 1º, ambos do Artigo 835 do CPC, determinando a penhora sobre as cotas empresariais pertencentes aos Executados inerentes as sociedades acima descritas até o valor exequendo de R$23.894.779,79 (vinte e três milhões, oitocentos e noventa e quatro mil, setecentos e setenta e nove reais e setenta e nove centavos), ficando prejudicado o pedido alternativo.

Lavre-se o termo de penhora, comunicando-se em seguida a junta comercial correspondente para devida anotação.

Expedido os ofícios, intime-se o exequente para que promova o competente protocolo, colacionando posterior cópia aos autos.

Intime-se os executados da penhora.

Consoante a necessidade de avaliação, NOMEIO - profissional da EMPRESA REAL BRASIL CONSULTORIA, sediada na Av. Rubens de Mendonça, n. 1856, SL 408, Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, Cep 78050-000, Fone (65) 3052.7636, na área de avaliação, para funcionar como perito (a) judicial o qual servirá escrupulosamente, independentemente de compromisso o encargo que lhe é conferido (art. 466, CPC).

Intimem-se as partes para indicarem assistentes e formularem quesitos em 15 (quinze) dias (CPC, art. 465, § 1º II e III).

Apresentados os quesitos intime-se o (a) Perito(a) Judicial para apresentar proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias, intimando-se a parte exequente para depositá-los, no prazo de 10 (dez) dias, a fim de que o feito possa prosseguir, liberando-se cinquenta por cento (50%) nos cinco (05) dias que antecedem o início dos trabalhos periciais e os outros cinquenta por cento (50%) nos cinco (05) dias após a entrega do laudo pericial nos autos (CPC –art. 465, §4º).

Decorrido o prazo retro, intime-se o Sr. Perito para que marque dia, hora e local para o início dos trabalhos, informando nos autos, o que deverá ser cientificado às partes para o acompanhamento.

A seguir intime-se o (a) perito (a) a apresentar o laudo em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após intimadas as partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, parágrafo primeiro).

Intime-se.

Cumpra-se.

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito em Substituição Legal”

Conforme se denota, determinou o juízo “a quo” a penhora sobre as cotas empresariais pertencentes aos executados inerentes às sociedades acima descritas até o valor exequendo de R$23.894.779,79 (vinte e três milhões, oitocentos e noventa e quatro mil, setecentos e setenta e nove reais e setenta e nove centavos), bem como nomeou perito judicial para avaliação das quotas.

Por outro lado, os agravantes não concordam com a penhora de quotas sociais e ações de sociedades anônimas de capital fechado, exceto em caráter excepcional e quando esgotados todos os outros meios de execução à disposição do credor, em respeito aos princípios da menor onerosidade da execução. Reafirmam ainda que no caso concreto, os devedores possuem outros bens a serem penhorados, inclusive tendo-os oferecido para garantia do juízo, o que não foi aceito.

No mais, questionaram a prova pericial para avaliação das quotas sociais que serão objeto de penhora, sob o argumento de que tal prova contraria o devido processo legal, uma vez que tanto os artigos 465, 466 e 477 do CPC/15 regulam a prova pericial na fase do processo de conhecimento, e não tratam da penhora e avaliação de bens e direitos na fase de cumprimento de sentença.

Pois bem
.

Após detida análise do conjunto probatório, bem como das alegações apresentadas na inicial do recurso, não se constatam motivos para reformar a decisão agravada.

Isto porque, conforme muito bem salientado na liminar recursal de
ID nº 110706961
, a execução, ainda que seja onerosa para o devedor, deve sempre se desenvolver no sentido de satisfazer o interesse do credor, sendo possível, inclusive, que este recuse bens indicados à penhora, ainda que tenham maior valor.

Sobre o tema do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ENCARGOS CONDOMINIAIS. BENS OFERECIDOS À PENHORA. RECUSA DO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem entendimento de que a gradação estabelecida no art. 835 do CPC/2015 (anterior art. 655 do CPC/1973) tem caráter relativo, por força das circunstâncias e do interesse das partes em cada caso concreto.
Nessa linha, é lícito ao exequente recusar bens oferecidos à penhora que se revelarem de difícil alienação, porque a execução é feita no seu interesse, e não no do executado. Precedentes. 2. No caso, é justificável a recusa dos imóveis indicados à penhora, sob o fundamento de que foi averbada a indisponibilidade dos bens do executado nas matrículas dos imóveis
.3. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ, AgInt no AREsp 1501720/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 22/10/2019)

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA. REVISÃO CONTRATUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR NÃO CONFIGURADA. PREVALÊNCIA DO INTERESSE DO CREDOR. OFERTA DE SEGURO-GARANTIA. RECUSA. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É assente no STJ o entendimento segundo o qual a fase de execução ou de cumprimento de sentença deve ser orientada pelo princípio da maior utilidade ao credor, o qual, embora admita a substituição da penhora de dinheiro por fiança bancária, apenas o faz excepcionalmente, quando possível evitar um dano grave ao devedor, sem causar prejuízo ao exequente. Precedentes. 3. Caso não observada a ordem legal, é lícito ao credor e ao julgador a recusa do seguro-garantia, uma vez que a execução se realiza em favor do exequente. Precedentes. Incidência da Súmula nº 568 do STJ. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1671343/BA, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020)

Vale lembrar ainda que a processualística civil passou e vem passando por profundas alterações, iniciando-se com a vigência da Lei nº 11.382/2006 e, posteriormente, com o novo CPC, que instituiu uma nova sistemática no processo de execução que, dentre outras coisas, tornou a indicação de bens à penhora não mais uma prerrogativa do devedor, e sim do credor, a fim de compelir aquele ao pagamento do débito, evitando a morosidade processual, a fim de consolidar a efetividade do crédito pretendido.

Ainda sobre penhora de quotas da sociedade empresarial, do STJ e deste TJMT:

“SOCIETÁRIO E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE QUOTAS DE SOCIEDADE LIMITADA. AFFECTIO SOCIETATIS. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É cabível a penhora de cotas de sociedade empresária limitada, não importando essa constrição ofensa ao princípio da affectio societatis. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. ”
(STJ - AgInt no AREsp 1619789/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 15/10/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE ORDENOU QUE A PENHORA RECAIA SOBRE AS COTAS SOCIAIS DOS EXECUTADOS – POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DE TODAS AS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DE BENS POR PARTE DO CREDOR – ART. 835, IX, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. O art. 835 do CPC é límpido ao tratar dos bens passíveis de penhora, estabelecendo em seu inciso IX, a possibilidade de penhorar as “ações e quotas de sociedades simples e empresárias” quando esgotadas todas as outras alternativas dos incisos anteriores. ”
(TJMT, N.U 1018303 -04.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 04/03/2020)

Assim, não há qualquer reparo na decisão recorrida.

No tocante à perícia técnica para promover a avaliação das quotas sociais, a determinação foi realizada em observância ao ordenamento jurídico, bem como não há que se falar em ofensa ao devido processo legal – até porque, o magistrado singular determinou a intimação das partes, oportunizando ambas a nomeação de assistentes técnicos e apresentação de quesitos, portanto, cumprindo à risca o disposto nos artigos 465 e seguintes do CPC/15 e a Constituição Federal.

Ademais, a perícia por si só não traz prejuízos às partes. Pelo contrário, é benéfica, uma vez que a avaliação realizada pelo perito do juízo serve para obter uma noção clara e isenta do que realmente vale o bem penhorado.

Assim sendo, diante de todas as circunstâncias, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Por fim, o simples ato de recorrer insurgindo-se contra a decisão ora recorrida não caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça, não podendo ser considerado recurso protelatório, não ensejando a aplicação de litigância de má-fé, nos termos dos artigos 77 e 81 do CPC/15.

Assim, descabida a pretendida aplicação de multa à parte recorrente.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-
”

Portanto, denota-se do v. acórdão que o julgamento se pronunciou ponto a ponto sobre as teses, tidas como omissa, contraditória e obscura.

Dessa forma, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO

RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535 do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
4. O recurso integrativo é cabível apenas para que sejam sanadas eventuais contradições internas do julgado, quando se constata, por exemplo, que a fundamentação declinada não é adequada ao dispositivo da decisão, não se prestando para que sejam invocados parâmetros externos para a caracterização do alegado vício. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Se não fosse o bastante, o Tribunal não está obrigado a responder um a um, todos os argumentos sustentados pelas partes, não se prestando os embargos de declaração para fins de discussão acadêmica ou teórica acerca da matéria vinculada em grau de recurso.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

Por derradeiro, no tocante a condenação da multa do artigo 1.026, § 2º, do CPC/15, não procede, uma vez que não pode considerar como protelatório os aclaratórios quando a matéria discutida é de relativa complexidade e pode gerar dúvidas quanto a sua aplicabilidade.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022